Tribunal: TJES
Processo: 5005854-67.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005854-67.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILMAR PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE FORMAL RECONHECIDA. FALHA TÉCNICA NA RASTREABILIDADE DIGITAL (
DEVICE FINGERPRINT
INDEFINIDO). VIOLAÇÃO DA MP 2.200-2/2001. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FRUIÇÃO REITERADA DOS VALORES PELO CONSUMIDOR NO "QUINTAL DE CASA" (BAIRRO JARDIM LIMOEIRO). COMPROVAÇÃO DE SAQUES E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX PARA SI MESMO. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5005854-67.2025.8.08.0048

Recorrente: WILMAR PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido: BANCO AGIBANK S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE FORMAL RECONHECIDA. FALHA TÉCNICA NA RASTREABILIDADE DIGITAL (
DEVICE FINGERPRINT
INDEFINIDO). VIOLAÇÃO DA MP 2.200-2/2001. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FRUIÇÃO REITERADA DOS VALORES PELO CONSUMIDOR NO "QUINTAL DE CASA" (BAIRRO JARDIM LIMOEIRO). COMPROVAÇÃO DE SAQUES E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX PARA SI MESMO. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. RELATÓRIO DISPENSADO (ART. 46, LEI 9.099/95)

II. VOTO

O cerne da lide reside na validade da portabilidade do benefício NB 549.927.776-8 para o Banco recorrido
.

1. Da Nulidade da Portabilidade (Rigor Técnico)

Em que pese a defesa apresentar uma auditoria, a análise dos logs revela insuficiência técnica
.
O sistema do requerido registrou o dispositivo e o navegador como
"undefined@undefined"
.

Sem a captura do
ID
do aparelho e sem coordenadas de geolocalização (
Latitude/Longitude
constam como
N/A
)
, a assinatura digital não atende aos requisitos de integridade e não-repúdio da MP 2.200-2/2001.
Por esse vício formal de segurança, a portabilidade deve ser declarada nula.

2. Da Inexistência de Dano Moral e Má-fé do Recorrente

Embora o ato seja formalmente nulo, a pretensão indenizatória é improcedente. O extrato bancário (ID 14911253) funciona como prova documental irrefutável contra a narrativa do autor
. Foram identificadas as seguintes operações:

Transferências PIX:
O recorrente realizou transferências de empréstimos para sua própria conta (PIX para Wilmar Pereira dos Santos)
.

Gastos Locais:
Há dezenas de registros de débitos no estabelecimento
"MHR Marquetti Hotel e Restaurante"
.

Referido local situa-se em Jardim Limoeiro,
mesmo bairro de residência do autor
.

O autor beneficiou-se de créditos superiores a
R$ 4.000,00
oriundos da conta que agora renega
. Pleitear dano moral após usufruir deliberadamente do serviço configura
venire contra factum proprium
, ferindo a boa-fé objetiva (Art. 422, CC).

A jurisprudência veda que a nulidade formal sirva de blindagem para o enriquecimento sem causa
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para:

Declarar a nulidade
da portabilidade, determinando que o réu cesse os descontos e permita o retorno do benefício para a instituição de origem em 10 dias.

Julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais, ante a comprovação de má-fé e fruição econômica voluntária pelo recorrente.

Sem condenação em honorários, ante o provimento parcial.

É como voto.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)